Tribunal: STF
Processo: Rcl 46315
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.017.365 – DECISÃO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Aldeia Tekoha Pohã Renda afirma haver o Relator da apelação cível nº 5001044-95.2012.4.04.7017, integrante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.017.365.
    Diz figurar no polo passivo de ação ajuizada por Wanda Inês Riedi e Ivo Ilário Riedi visando reintegração de posse de certo lote rural, situado no Município de Terra Roxa/PR. Menciona sentença de parcial procedência, prolatada em 19 de dezembro de 2017, no que, embora acolhido o pedido, ficou condicionado à conclusão do processo demarcatório do território indígena Ti Guasu Guavirá, objeto da ação civil pública nº 5001076-03.2012.4.04.7017. Sublinha a interposição de apelações, incluídas na pauta de julgamentos, pelo Relator, de 17 de março de 2021, às 10h. Ressalta protocolada petição, sem êxito, objetivando a paralisação da tramitação, observada a decisão do ministro Luiz Edson Fachin no recurso extraordinário nº 1.017.365, por meio da qual determinada a suspensão nacional dos processos versando questões possessórias envolvendo índios.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário, sendo determinada a retirada de pauta. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Em 6 de maio de 2020, o ministro Luiz Edson Fachin, relator do recurso extraordinário nº 1.017.365, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, proferiu decisão que implicou “a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.”
    Estando em jogo ação possessória envolvendo aldeia indígena e particulares, com a participação do Ministério Público Federal e da Fundação Nacional do Índio, considerada disputa sobre imóvel que estaria inserido em certa terra indígena, é pertinente a observância do que assentado por Sua Excelência, pouco importando a articulação, nas apelações, de preliminares de nulidade.
    3. Defiro a liminar para determinar a suspensão, “até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031), o que ocorrer por último [...]”, do processo nº 5001044-95.2012.4.04.7017, em curso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator